Tribunal: TJDFT
Processo: 0717134-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717134-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS contra decisão do 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA que, nos autos n.o 0737877-39.2025.8.07.0016, revogou as medidas protetivas de urgência deferidas em plantão judicial. Narra tratar, na origem, de requerimento de medidas protetivas de urgência, formulado por L. T. C. D. C. em desfavor de L.T.C.S., por notícia de prática de violência psicológica contra a mulher. Informa que o pedido foi inicialmente deferido em sede de Plantão Judiciário, porém o Juízo Natural revogou a decisão de ofício, por considerar que o episódio noticiado não se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei 11.340/06, e por não haver qualquer indicativo de que a suposta vítima se encontre em atual e concreta situação de risco. Aponta, inicialmente, a ocorrência de erro in judicando, pois “atos de violência entre tio e sobrinha claramente se reconduzem ao escopo da Lei Maria da Penha, conforme se vê de seu art. 5o, inciso II (...)”. Sustenta que o artigo 19, § 4o, da Lei Maria da Penha, introduzido pela Lei no 14.550/2023, busca avaliar a situação de risco à integridade física e/ou psicológica da mulher e não a comprovação do crime. Ademais, o § 5o do referido dispositivo dispõe que “as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência”. Salienta ter a vítima relatado que o acusado proferiu injúrias contra ela, além de persegui-la em vários locais diferentes. Alega, portanto, estar presente o risco à integridade física e psicológica da ofendida, não sendo indispensável a prova de efetiva infração. Liminarmente, pugna pelo restabelecimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima L. T. C. D. C. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Admito a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, esta Corte de Justiça tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Confira-se: (...) II. É cabível a reclamação criminal contra decisão que revoga as medidas protetivas de urgência diante da inexistência de recurso específico e da probabilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, representado pela vulnerabilidade que comumente reveste os casos de violência doméstica e familiar. (...) (Acórdão 1421125, 07056651820228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o artigo 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à Reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Na mesma esteira, a Lei Maria da Penha prevê uma série de medidas protetivas cuja concessão pode ocorrer em juízo de cognição sumária, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseada no gênero, sujeite a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Colham-se, por oportuno, os seguintes dispositivos, inseridos pela Lei n. 14.550/2023: Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) No caso, extrai-se dos autos de origem o registro de ocorrência policial pela vítima, no dia 23/04/2025, na qual afirma ter sido perseguida, ameaçada e injuriada pelo tio L.T.C.S. Eis o teor da transcrição da referida comunicação (ID 233690597, Pág. 2, origem): "(...) meu tio L.T. me perseguiu por algumas vezes; não consegui voltar para casa; minha mãe é inventariante e vai todos os dias na casa para abrir as portas; inventário é relativo ao imóvel situado na (...); como minha mãe faz diálise e às vezes fica 'tonta' eu levo minha mãe para a casa; quando eu saí pra fora de casa meu tio me atacou, me xingando de 'filha da puta', que a casa ele ia vender; ele foi muito incisivo e ficou colado no porão da minha casa, me xingou de diversas formas; ele queria simular que iria me tirar dali; quando eu vi que ele 'arrancou' com o carro eu saí com meu filho e minha mãe e fui até meu escritório na (...); ele foi para o final da rua, quando eu saí ele me perseguiu e eu fui para o escritório; subi com meu filho e minha mãe, e quando desci para pegar algumas compras minha mãe gritou da janela que ele estava lá; ele ficou uns 40 minutos ao lado do meu carro; eu saí correndo, consegui saí e ele ficou esperando; na correria não achei meu celular, depois achei e liguei para a PM; depois voltei para a casa para dar comida para os cachorros; sei que não pertenço ao inventário, não poderia ter entrado na casa mas não poderia ter ficado fora naquela hora da noite, em torno de 18h30, já estava escuro; ele começou a filmar e a me xingar novamente; corri, tranquei tudo da casa e quando eu saí ele me perseguiu; liguei para a PM e perto do posto da 19 ele saiu quando viu a polícia no posto, isso por volta de 19h; fui para a 10a DPDF e fiz a ocorrência; fui ouvida no balcão da 10a DPDF; minha mãe foi ouvida mas ela não viu as coisas; não tenho contato com L., porque desde que meu avô estava no final da vida ele tenta junto com minha tia invadir a casa, porque eles falam que a casa é deles; inclusive quando minha avó estava com Alzheimer fazia cinco anos que não apareciam lá e fizeram escândalo para entrar lá e para pegar objetos, o que ocorreu há um ano e meio atrás; não tenho contato com L. há muitos anos; ele está indo na casa porque quer os bens da casa; há bens valiosos no local; a desavença de hoje foi por conta do inventário; minha mãe não tem contato com L., desde a época em que meu avô estava vivo; ele morreu há cinco anos; eles tentam entrar para pegar alguma coisa da casa; sempre relacionado ao dinheiro e objetos do inventário; não faço parte do inventário, sou neta; não entendo porque ele está me 'perseguindo'; não tenho vínculo de dependência com L." (grifos acrescidos) Em plantão judiciário, foram deferidas as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da vítima (ID 233487748, origem): “(...) - Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; (...)” No entanto, o Juízo Natural, ao reapreciar a questão, entendeu de forma diversa e revogou a decisão da magistrada plantonista, assim fundamentando (ID 233690597, origem): “(...) O pleito foi analisado e acolhido durante o plantão judiciário, conforme decisão de id 233487748. Contudo e não obstante o entendimento adotado pelo MM. Juiz de Direito Substituto que atuou durante o plantão extrai-se em nova análise dos autos que não há fundamento para o acolhimento do pedido de medidas protetivas tendo em vista que o episódio noticiado não se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma da lei 11.340/06. Conquanto evidenciada a existência de situação conflituosa entre os envolvidos possível identificar sem qualquer dificuldade pela narrativa da requerente constante na gravação de id 233483043 que o episódio noticiado decorre de desentendimento entre tio e sobrinha relacionado a questão meramente patrimonial decorrente do inventário dos bens deixados pela avó de L. que era mãe do indicado ofensor e, portanto, sem constituir fator determinante para as condutas imputadas a L. o fato de ser ela mulher, como forma de subjugação da figura feminina: (....) Dessa forma e a despeito da aparente reprovabilidade da conduta atribuída a L. extrai-se que ao caso não tem aplicação a proteção prevista na Lei 11.340/06 uma vez que estas não apresentam características que a qualifiquem como violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero, pois ao que consta o indicado ofensor considera que a sobrinha não pode ingressar na residência que objeto de inventário recente e no interior da qual há, segundo inclusive mencionado por L. em seu depoimento, diversos bens de considerável valor econômico. Ressalte-se que por ser verificado que a concessão das medidas protetivas de urgência foi lastreada em equivocada premissa - cabimento da lei 11.340/06 - desnecessária a prévia oitiva da ofendida uma vez que independentemente de seu interesse na manutenção das limitações outrora impostas a decisão deverá ser revogada sob pena de perpetuação de evidente ilegalidade. As medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Não é demais registrar que constitui abuso de autoridade previsto no artigo 33 da lei 13.869/2019 exigir o cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. (...)” (grifos acrescidos) O crime em razão do gênero é aquele cometido contra a vítima mulher, tendo em mente esta condição; motivado pela vontade de oprimir, subjugar, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima ou enfraquecendo a identidade e autonomia feminina. Exige-se, ainda, para a configuração do apontado cenário, que as diversas espécies de violência (física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral), ocorram no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. No caso, a vítima alega não manter contato com o suposto ofensor, o qual estaria interessado na casa e em outros itens de valor deixados pelo seu avô, objeto de inventário do qual ela sequer faz parte. No dia dos fatos narrados na ocorrência policial, ela teria ido até o referido imóvel na companhia de sua genitora (inventariante), cenário presenciado por seu tio, que não gostou da situação e passou a persegui-la e a ameaçá-la, além de proferir diversos xingamentos contra a sobrinha. Como pontuado pelo Juízo reclamado, o depoimento tomado em âmbito policial não indica que a conduta do suposto ofensor tenha qualquer relação com questão de gênero, derivando de questão meramente patrimonial decorrente do inventário dos bens deixados pela avó de L., que era mãe do indicado ofensor. Outrossim, não há elementos concretos que imponham maior cautela e justifiquem a restrição de liberdade do ofensor. Ao revés, depreende-se do formulário de avaliação de risco (ID 233484595, origem) que L. nunca praticou qualquer agressão física ou ameaça contra a sobrinha. Desse modo, à míngua de elementos a indicar situação de risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da reclamante, e considerando que as medidas protetivas não devem ser estabelecidas a esmo, sem critério e presença de subsídios sérios que a justifiquem, deve ser mantido o ato reclamado. Por tais razões, e sem prejuízo de análise mais aprofundada no exame do mérito, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se o interessado para resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator